Tribunal: TJMT
Processo: 1077994-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077994-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA MARIA SOARES MENEZES - CPF: 030.549.288-88 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 72.543.978/0001-00 (RECORRIDO), HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - CPF: 113.831.588-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM TERRESTRE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual a parte recorrente adquiriu passagem terrestre (ônibus) e em seguida solicitou cancelamento e a restituição do valor o que não foi realizado pela recorrida.

A mera ausência de restituição de valores, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para determinar a restituição do valor pago.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a fixação de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há danos morais decorrentes da ausência de restituição de valores pagos, mesmo após cancelamento e solicitação.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A Autora alega que, na data de 21/11/2023, na cidade Tupi Paulista, comprou uma passagem de ônibus com o intuito de visitar seus parentes, no qual saia no dia 25/11/2023 de Tupi Paulista – SP com destino a Campinas – SP às 19:00, no valor de R$ 101,54 (cento e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Entretanto, a Requerente narra que, após comprar o bilhete, foi informada que o local de destino seria para a cidade de Piracicaba – SP e não Campinas, resultando no cancelamento da passagem. Com isso alega que, foi informada que seria realizada a retenção de 5,07% do valor pago e seria devolvido apenas o valor de R$ 96,47 (noventa e seis reais e quarenta e sete centavos).

Dessa forma, informa que, precisou realizar a compra da nova passagem em outra empresa e no mesmo dia entrou em contato nos números repassados à ela para solicitar o reembolso do valor, sendo eles (14) 3404-4141 e 0800 0770 0600, entretanto, não obteve êxito. Narra que, tentou diversas vezes contato com a empresa de viagens, mas sem retorno. Com isso a Autora requer o reembolso do valor de R$ 96,47 (noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) de indenização por Danos Materiais e o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como indenização de Danos Morais.

Em sua contestação, a Requerida alega que, a Requerente constou no motivo do requerimento do cancelamento que seria mudança de data da viagem e que a Requerida, 3 dias após o pedido de cancelamento realizou o estorno do valor de R$ 96,47 (noventa e seis reais e quarenta e sete centavos). Com isso, requer a total improcedência da ação.

Pois bem.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Ademais, todos os fornecedores que participaram da cadeia consumerista são responsáveis pela reparação do dano.

Apesar da parte Requerida ter alegado a realização do reembolso, verifica-se que não anexou, nestes autos, nenhum comprovante hábil para conferir sua alegação, visto que em comprovante anexo pela Ré não é possível verificar a transferência aduzida pela mesma, ônus comprobatório que lhe incumbia minimamente.

Tendo em vista a Reclamada não ter apresentado nenhum elemento de prova que retirasse as assertivas autorais feitas, no sentido de extinguir, modificar ou impedir a pretensão posta na exordial, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se, então, que a parte reclamada prestou serviço falho ao deixar de realizar o estorno do valor da compra que foi cancelada.

Assim, é devida a imediata restituição do valor, de R$ 96,47 (noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), sob pena de caracterizar enriquecimento indevido da Reclamada, já que, efetivamente, não houve contraprestação comprovada.

De outro lado, acerca da incidência do dano moral, é certo que ele é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou mero aborrecimento, sob pena de ensejar sua banalização.

Conforme entendimento pacificado, tendo-se por paradigma não o ser humano frio e insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim aquele com sensibilidade ético-social comum, só se considera digna de reparação a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo com duradoura perturbação emocional, o que em nenhum momento ocorreu na hipótese em análise, se tratando de transtorno tipicamente financeiro, razão pela qual é devido o afastamento do pedido de condenação da Reclamada à reparação por danos morais.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, tão somente para:

CONDENAR
a Requerida a RESTITUÍR o valor de R$ 96,47 (noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), a título de dano material, om correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o desembolso e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação válida.

[...]”

Ainda que não tenha havido de restituição, tendo em vista o pagamento, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE "REAVISO DE DÉBITO". RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Em suas razões recursais, alega que a cobrança de "reaviso de débito" foi feita indevidamente, pois o pagamento da fatura objeto do “reaviso” ocorreu antes do vencimento, ao passo que pleiteia a restituição do valor em dobro e a reparação por danos morais, em virtude das tentativas administrativas infrutíferas de resolver a situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança de "reaviso de débito", referente à fatura paga antes do vencimento, caracteriza cobrança indevida passível de restituição em dobro; e (ii) se a cobrança indevida é apta a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de "reaviso de débito" foi indevida, uma vez que o pagamento da fatura foi realizado antes do vencimento. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável.

4. A situação não configura dano moral indenizável, pois os transtornos decorrentes da cobrança indevida, ainda que indesejáveis, não ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana. Não há comprovação de que o recorrente tenha sofrido negativação, suspensão de serviços essenciais, ou qualquer lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação moral, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valores quitados antes do vencimento caracteriza violação ao Código de Defesa do Consumidor e enseja a restituição em dobro do valor pago, salvo engano justificável.

2. A mera cobrança indevida, sem a presença de elementos a temperar a violação significativa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TR/MT, N.U. 1027107-15.2020.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 19/02/2024;

TR/MT, N.U. 1025518-52.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024;

TJ/MT, N.U. 1009541-02.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 06/11/2024.

(N.U 1043797-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025